Tribunal: TJDFT
Processo: 0730012-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730012-49.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU, ESPOLIO DE JIRO SHIMIZU, VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU ESPÓLIO DE: VALKIRIA SHIMIZU REPRESENTANTE LEGAL: NAYANNA SHIMIZU DA SILVEIRA MELLER APELADO: VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU, SINESIO JOSE PEREIRA, DELMA DIAS GOMES PEREIRA, ESPOLIO DE JIRO SHIMIZU, JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU ESPÓLIO DE: VALKIRIA SHIMIZU REPRESENTANTE LEGAL: NAYANNA SHIMIZU DA SILVEIRA MELLER DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação anulatória de ato jurídico proposta por Jiro Shimizu Filho, Valeria Shimizu e Valkiria Shimizu contra Valeria Guadalupe Viegas Shimizu, espólio de Jiro Shimizu, Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira. Intimem-se Jiro Shimizu Filho, Valeria Shimizu e espólio de Valkiria Shimizu para manifestarem-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões apresentadas por Valeria Guadalupe Viegas Shimizu e espólio de Jiro Shimizu no prazo de quinze (15) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil (id 63728821). Ressalto que o prazo concedido para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator